Tribunal: STF
Processo: RE 232068
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA
DEFERIMENTO DE LIMINAR MANDAMENTAL - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE
REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO "FUMUS
BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" - AUSÊNCIA DE QUALQUER
PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA IMPETRAÇÃO
MANDAMENTAL - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário contra decisões que
concedem ou denegam medidas cautelares ou provimentos liminares,
pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados
 em mera verificação não conclusiva da ocorrência do "periculum in
mora" e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte
interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de
constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em conseqüência, às
hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da
República. Precedentes.